Tribunal: TJES
Processo: 5002864-06.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002864-06.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIPLAST DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA
RECORRIDO: ICONEX LOGISTICA LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA – MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DA PROVA – ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO – AÇÃO DE COBRANÇA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por MULTIPLAST DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA em face de ICONEX LOGISTICA LTDA em que narra a parte autora que entregou mercadoria para ré, contudo, não recebeu a contraprestação pelo produto.

Sobreveio sentença em que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Em sede preliminar, sustenta a parte recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que teria requerido a produção de prova testemunhal em contestação, não sendo deferida pelo juízo, que optou pelo julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, consigno que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar a pertinência e a necessidade de sua produção. Assim, não está o juízo obrigado a ouvir testemunhas, sobretudo quando o acervo documental já se mostra suficiente à formação do convencimento, notadamente porque a controvérsia em exame versa sobre matéria estritamente documental (identificação da pessoa que consta como destinatária da mercadoria).

De mais a mais, em audiência de conciliação de ID 16155458, a recorrente não se opôs ao julgamento antecipado da lide, razão pela qual a prova testemunhal encontra-se alcançada pela preclusão consumativa, em face da manifestação expressa da parte autora. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Ademais, observo que, no bojo das razões, a parte recorrente juntou novos documentos. Ressalta-se que a produção de provas deve respeitar as fases processuais pertinentes, em conformidade com os princípios do contraditório, da ampla defesa, da segurança jurídica e da estabilização do curso do processo.

A juntada extemporânea de documentos, desprovida de justificativa plausível e sem a devida abertura de contraditório, mostra-se inadmissível, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos tribunais superiores. Assim, a análise do presente recurso inominado deve restringir-se às provas regularmente produzidas na instância de origem.

Superada essa preliminar de natureza probatória, passa-se à análise do mérito.

Ao examinar detidamente os elementos constantes nos autos, entendo que a pretensão recursal deduzida não merece acolhida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Como acertadamente consignado pelo juízo
a quo,
a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, o de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (a existência dos fatos e a suposta conduta praticada pela ré), nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não obstante a ação de cobrança ajuizada em face da parte recorrida, a autora limitou-se a comprovar a suposta dívida por meio do canhoto da nota fiscal emitida em favor de “Rodolpho Souza” (terceiro estranho a relação jurídica), além de apresentar notificação extrajudicial sem comprovação de recebimento pelo destinatário. Assim, não vislumbro razões para a reforma da sentença, que adequadamente reconheceu a fragilidade probatória do direito alegado:

Em que pese a requerente afirmar a requerida, realizou a compras de produtos com a parte autora no valor total de R$ 8.757,50 (oito mil setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), inexistem evidências da realização do pedido, tendo a ré negado a existência da relação jurídica.

Registro que o canhoto da nota fiscal (id.62091741), encontra-se com assinatura de "RODOLPHO SOUZA", inexistindo comprovação da relação da referida pessoa com a requerida.

A notificação extrajudicial acostada no id. 62091742 não contém confirmação de recebimento pela ré , tampouco consta a comprovação do envio pelo Correio com AR a fim de evidenciar a cobrança.

Apesar da requerente informar que realizou cobranças, nada restou comprovado. Não há provas do pedido realizado, tampouco de cobranças posteriores à suposta inadimplência, da mesma forma que inexistem provas de que a requerida tenha confirmado o débito.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)